Tribunal: TJPA
Processo: 0019543-73.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0019543-73.2017.8.14.0051

RECORRENTE: OVIDIO LOPES DA COSTA, DOUGLAS ALBARADO DOS SANTOS, GILDSON DOS SANTOS SOARES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos em sentido estrito interpostos contra a decisão que pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 347, parágrafo único, e art. 288, parágrafo único, na forma dos arts. 29 e 69, todos do CP, em face de crime doloso contra a vida. As defesas pleiteiam a impronúncia por ausência de indícios de autoria e materialidade, bem como o afastamento das qualificadoras e a exclusão dos delitos de fraude processual e associação criminosa. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da pronúncia; (ii) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do meio que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, conforme dispõe o art. 413 do CPP. Não se exige prova cabal da autoria, devendo eventuais dúvidas ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

4. A materialidade do crime encontra-se comprovada pela perícia de necropsia que atesta o óbito da vítima por disparo de arma de fogo e pela perícia balística que confirma a potencialidade lesiva da arma apreendida.

5. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos testemunhais e da confissão parcial de um dos réus, os quais vinculam os pronunciados aos fatos delituosos. Não há elementos capazes de afastar, de modo inequívoco, a imputação, impondo-se a submissão do caso ao julgamento do Conselho de Sentença.

6. Quanto às qualificadoras, seu afastamento nesta fase somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre nos autos. Presentes elementos mínimos a justificá-las, compete ao Júri apreciá-las.

7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal assentam que a decisão de pronúncia deve limitar-se à verificação da materialidade e de indícios de autoria, sendo incabível análise aprofundada do mérito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos em sentido estrito conhecidos e improvidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, II e IV, 288, parágrafo único, 347, parágrafo único, 29 e 69; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/09/2020; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 2020.02127020-46, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

DOUGLAS ALBARADO DOS SANTOS, OVÍDIO LOPES DA COSTA E GILDSON DOS SANTOS SOARES, inconformados com a decisão que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 347, parágrafo único e art. 288, parágrafo único, na forma dos artigos 29 e 69, todos do CP, em face da vítima Carlos Henrique da Silva Cardoso, interpõe o presente recurso em sentido estrito.

Aduzem os recorrentes que Ovídio Lopes da Costa e Gildson dos Santos Soares devem ser impronunciados, ante a inexistência de autoria e de materialidade do delito. A defesa de Douglas Albarado dos Santos requer sua impronúncia por não haver indícios suficientes de que o acusado teve alguma participação no crime, bem como requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do meio que dificultou a defesa da vítima, e a exclusão dos crimes de fraude processual e de associação criminosa, em face de sua atipicidade.

Decisão mantida em id-28411974.

Contrarrazões pelo improvimento dos recursos.

Autos redistribuídos por prevenção, id-28453793.

Acatei a prevenção em despacho de id-30619659.

Petição do recorrente OVÍDIO LOPES DA COSTA requerendo a revogação das medidas cautelares a ele aplicadas em 07 de agosto de 2018.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço dos recursos.

Inicialmente, ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020 e 2020.02127020-46, 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01.

Nada trouxe a defesa dos recorrentes que pudesse espancar, de forma induvidosa, que eles não se encontram envolvidos na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem aprofundamento, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A materialidade delitiva se comprova diante da p
erícia de necropsia, id-66455608, comprovando o óbito da vítima por arma de fogo; perícia balística, id-66155606, atestando que no momento da perícia, a arma se encontrava com potencialidade lesiva normal.

Os indícios de autoria se constatam diante dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, como a seguir transcrevo.

A testemunha JUCELIA LIRA MENDES, genitora da vítima, afirmou “(...) Que eu soube que o meu irmão chegou e falou pra gente que ele tava, eu não sabia se ele tava no hospital ou na delegacia mesmo; Que tinham dado um tiro, eu não sabia se o tiro era no olho; (...). Que tiveram pessoas que falaram que ele (vítima) correu, teve a perseguição no acidente e ele correu, aí ele chegou naquela rua que tem o vídeo né, que ele levanta a mão; Que viram ele dentro do carro da polícia, perto da igreja, ele parou perto da igreja na mesma rua, alguém do carro desceu, não sei quem foi, desceu e bateu numa casa, o carro ficou parado; Que disseram que ele (vítima) apanhou muito dentro do carro, que ele pediu misericórdia, pedia pelo amor de Deus para não fazerem nada com ele, e eles (acusados) batiam muito nele, tiveram pessoas lá da rua mesmo que falaram, mas assim eu procurei não saber mais de nada, foi o que eu soube; (...) Que o pessoal disse que ele não reagiu a abordagem policial; (...).”

A testemunha INGRID THAINAH PANTOJA afirmou que “(...) o tio dele, o Joca, chegou mesmo falando que a notícia era real; Que tinham baleado ele; que fui pra lá, para o Pronto Socorro Municipal (...); Que ninguém lhe falou como a vítima faleceu; Que a gente foi ouvindo por alto, porque ele tava roubando, porque aí depois vieram e mataram ele; Que depois, já quando já tava lá, o velório e tudo, eu fui vendo como foi que aconteceu. Sendo que até eu que foi a única pessoa que postei no Face o vídeo, foi eu que postei; que ele tava com a mão pra cima, aí os policiais pegaram ele, colocaram dentro do carro, levaram ele pro terreno baldio para matar ele; (...) que não sabe dizer se ele havia cometido crime antes do fato (...);(...) que sei, sei por que eu vi depois, que ele tinha pegado a bolsa de uma mulher, parece. Essa bolsa não apareceu e quando apareceu não tinha nada, foi o que eu soube; (...) que alegou que o vídeo está claro que a vítima não reagiu a abordagem policial; (...).”

Por sua vez, o réu DOUGLAS ALBARADO DOS SANTOS confirmou que efetuou dois disparos contra a vítima, negando o intento de matar, alegando que agiu de tal forma para preservar a vida de um dos membros da GU.

O réu GILDSON DOS SANTOS SOARES, comandante da guarnição no dia dos fatos, perante o D. Juízo, alegou, em síntese, que não efetuou os disparos e que somente colocou a vítima na viatura para que ela mostrasse onde estava a arma utilizada no roubo.

Em seu interrogatório, o réu OVÍDIO negou envolvimento na ação delituosa, alegando que a vítima foi conduzida até a viatura como informante, bem como, afirmou que foi surpreendido ao ouvir os disparos de arma de fogo no local em que ocorreu os fatos.

Diante de tais considerações,

ressalto que na decisão de pronúncia
basta a probabilidade da procedência do pedido, devendo a autoridade judicial se convencer da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para submeter os réus ao Tribunal do Júri, em casos de crimes dolosos contra a vida.
Ademais, na decisão de pronúncia somente é possível o decote das qualificadoras quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos, o que não é o caso dos autos, devendo, portanto, a exclusão ou não, ficar a cargo do Conselho de Sentença.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...). III -
Esta Corte firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. IV - Por vigorar nesta fase o princípio
in dubio pro societate
, somente é autorizado ao julgador afastar as qualificadoras contidas na denúncia caso seja estreme de dúvidas a sua não configuração. Ou seja, não havendo certeza, a questão - referente à incidência ou não da qualificadora - deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.
V - In casu, o eg. Tribunal de origem, ao apreciar a presença da qualificadora, com base na análise das provas coligidas durante a instrução criminal, concluiu, de maneira específica e fundamentada nos elementos de convicção acostados aos autos, pela necessidade de preservação da qualificadora do motivo torpe, já que houve prova suficiente para mantê-la na pronúncia. (...).

Habeas corpus não conhecido.” (HC 406.869/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 11/10/2017) (destaquei)

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 02/12/2025